Tribunal: TJES
Processo: 5004014-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004014-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIARA GARCIA DE ANDRADE e outros

AGRAVADO: KAROLAYNE ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes e não apreciou o pedido de denunciação da lide, em ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, no qual se discute a responsabilidade do condutor e dos proprietários do veículo envolvido no sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reformada diante da alegação de que o veículo era conduzido por terceiro e não pelo réu indicado; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide ao suposto condutor do veículo e ao ente público responsável pela rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida pela teoria da asserção, de modo que, em sede inicial, prevalece a narrativa da petição inicial, cabendo à instrução processual verificar a efetiva responsabilidade.

4. A denunciação da lide exige a presença de direito regressivo fundado em lei ou contrato, o que não se verifica quando a parte busca apenas transferir a responsabilidade do evento danoso a terceiro, hipótese que deve ser arguida como questão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição da legitimidade passiva ocorre in status assertionis, tomando-se como verdadeiras, em momento inicial, as alegações da parte autora.

2. A denunciação da lide somente é cabível quando fundada em direito de regresso legal ou contratual, não servindo para transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 125, I e II, § 1º; 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 21.10.2019; TJ-ES, AI nº 5000300-43.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 10.12.2021; TJ-RJ, AI nº 0087230-12.2022.8.19.0000, Rel. Des. José Carlos Paes, j. 30.03.2023; TJ-SP, AI nº 2062696-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maiara Garcia de Andrade e Lucas Gabriel Sigesmundo Barros
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte-ES, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes e não analisou o pedido de denunciação da lide, por meio do qual requeriam a inclusão de José Vidal da Silva e do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) no polo passivo da ação indenizatória.

Na Decisão de ID 12713583, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 13224299, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Maiara Garcia de Andrade e Lucas Gabriel Sigesmundo Barros
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte-ES, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes e não analisou o pedido de denunciação da lide, por meio do qual requeriam a inclusão de José Vidal da Silva e do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) no polo passivo da ação indenizatória.

Na origem trata-se de ação ajuizada por
Karolayne Alves de Lima
em face de
Lucas Gabriel Sigesmundo Barros, Nenel Alves Apolinário e Maiara Garcia de Andrade
, requerendo indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. A autora pleiteia também a concessão da gratuidade da justiça.

Aduziu a autora que, no dia 10 de agosto de 2023, por volta das 18h, ela conduzia regularmente sua motocicleta em rodovia quando o primeiro requerido, dirigindo um Fiat Uno, tentou subir um morro perpendicular à via, mas, sem sucesso, retornou à rodovia sem os cuidados necessários, ocasionando a colisão. Como consequência, a autora sofreu múltiplas fraturas, passou por cirurgias e enfrenta sequelas que comprometem sua capacidade laboral. Além disso, até a data da petição, não recebeu seguro DPVAT por ainda não ter obtido alta médica. A autora tentou acordos extrajudiciais, sem sucesso, e identificou que o veículo estava registrado em nome dos demais requeridos, motivo pelo qual incluiu-os no polo passivo da ação.

Além disso, sustenta a responsabilidade solidária dos demais requeridos, entendendo que o proprietário do veículo tem a obrigação de reparar danos causados pelo condutor.

A autora pleiteia a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 6.993,80 a título de danos materiais (medicamentos, combustível e reparo da motocicleta), R$ 39.600,00 por danos morais e R$ 39.600,00 por danos estéticos, totalizando R$ 86.193,80.

Após a contestação dos requeridos, o Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Nenel Alves Apolinário, compreendendo que restou comprovado que ele já havia vendido o veículo antes do acidente, não sendo mais proprietário nem tendo qualquer relação com o fato. Com isso, determinou sua exclusão do polo passivo.

Por outro lado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida por
Maiara e Lucas Gabriel
, fundamentando que, mesmo não sendo proprietária da motocicleta, a autora tem legitimidade para pleitear indenização, pois suportou os prejuízos decorrentes do acidente.

A preliminar de ilegitimidade passiva aduzida por
Maiara e Lucas Gabriel
também foi rejeitada. A defesa sustentava que o veículo era conduzido por José Vidal da Silva no momento do acidente, mas o juiz considerou que o boletim de ocorrência foi elaborado com base nos relatos dos envolvidos e apontou
Lucas Gabriel
como condutor. Além disso, a declaração de José Vidal, feita quase um ano depois do acidente, foi considerada unilateral e insuficiente para afastar a responsabilidade do réu.

Irresignados,
Maiara Garcia de Andrade e Lucas Gabriel Sigesmundo Barros
interpõem agravo de instrumento argumentando:
(i)
ilegitimidade passiva, porquanto Lucas Gabriel Sigesmundo Barros não era o condutor do veículo no momento do acidente, sendo o verdadeiro responsável José Vidal da Silva, mecânico que estava prestando serviço no automóvel; alegam que a escritura pública declaratória assinada por José Vidal confirma esse fato e que a juíza ignorou a presunção de veracidade do documento;
(ii)
a magistrada omitiu-se na análise do pedido de inclusão de José Vidal da Silva e do DER-ES como réus; o local do acidente não possuía sinalização adequada, tornando o Estado responsável pela ocorrência do sinistro.

Pois bem.

Conforme já explicitado na Decisão de ID 12713583, em relação à ilegitimidade passiva dos agravantes, segundo Fredie Didier Jr., a parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor e réu) coincidente com a situação legitimadora, “decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso” (In: Curso de Processo Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18 ed., Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, pg. 239).

Pela
teoria da asserção
,
a legitimidade para a causa diz respeito à verificação da pertinência abstrata com o direito material controvertido,
ou seja, o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, assim procede
à vista das alegações do autor,
sem analisar o mérito e admitindo, em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado. Somente em seguida, após a a instrução probatória, é que se apura concretamente o que fora alegado pelo autor na petição inicial.

Portanto, a análise das condições da ação, neste momento inicial do processo, deve ser feita à luz das afirmações do autor em sua petição inicial, ou seja, deve-se partir do pressuposto de que as afirmações do demandante em juízo são verdadeiras a fim de se verificar se as condições da ação estão presentes. Caso, no curso da demanda, se demonstre que as assertivas autorais não correspondem à realidade, há que se julgar improcedente o pedido, e não extinta a ação por ilegitimidade passiva.

Na dicção do processualista Marinoni (MARINONI, Luiz Guilherme, Novas Linhas do processo civil, 3 ed. São Paulo: Malheiros, p. 212), na análise inicial e preliminar da ilegitimidade passiva, “o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000300-43.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. AGRAVADA: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que as condições da ação são aferidas in status assertionis, ou seja, a partir do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo.
2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e Agravada CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5000300-43.2021.8.08.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data do Julgamento: 10/12/2021)

Portanto, no caso presente, a responsabilidade dos agravantes pelo ocorrido poderá ser aferida no curso da demanda, a partir da devida instrução probatória, motivo pelo qual se mostraria precipitado, em sede de Agravo de Instrumento, decidir pela extinção do processo por ilegitimidade passiva.

Por fim, no que concerne ao pedido de denunciação da lide, é importante ter em vista a previsão legal a respeito:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º
O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º
Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Ressalte-se, nesse contexto, que o direito de regresso, para fins de denunciação da lide com fundamento no inciso II supracitado, deve estar devidamente fundamentado em lei ou em contrato, sob pena de desvirtuamento do instituto. Sobre o tema, colham-se os ensinamentos da doutrina especializada, veja-se:

“A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota.
Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal.
[...]

A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 548)

Nesse sentido, não se aplica o instituto da denunciação da lide para buscar-se a responsabilização de terceiro. Caso se reconheça a responsabilidade de terceiro pelo ocorrido, o resultado esperado, em tese, seria a improcedência da demanda, em decorrência da ilegitimidade passiva.

Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.
[...]” (STJ, AgInt no AREsp 1371445/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar